Tribunal: CARF
Processo: 10880.971102/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.971102/2016-72 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de fevereiro de 2024 Assunto
Assunto
RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
A discussão aqui travada diz respeito aos saldos negativos de IRPJ apurados no
ano calendário de 2012 por sucedida da Recorrente, AMBEV S.A, que são compostos, dentre
outros, por valores de imposto de renda pago no exterior por controladas indiretas, quais sejam,
Labatt Brewing Company Ltd., Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.; Cervecería
Paraguaya S.A., FNC S.A. e Cervecería Boliviana Nacional S.A. Já foi determinada diligência
com o fim de verificar as condições para o aproveitamento dos valores de imposto de renda pago
no exterior pelas controladas no exterior.
Além deste processo, há outros relacionados sobre a mesma matéria de fundo:
Saldo Negativo de IRPJ e CSLL – Ano-Calendário de 2011
 Processo 10880.933735/2016-82
 Processo 10880.933736/2016-27

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971102/2016-72
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971102/2016-72

Por esta razão, quando da Resolução 1302-000.573, de 11 de abril de 2018,
Relatoria do Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, o mesmo solicitou a
distribuição e reunião dos demais processos (acima indicados) também a ele para julgamento
conjunto. Ocorre que, em relação ao ano-calendário 2012, infelizmente o processo relativo à
CSLL (PAF no 10880.971103/2016-17) não foi reunido junto aos demais naquela oportunidade.
Importa relembrar a origem da controvérsia para melhor compreensão deste caso.
Adoto assim, o relatório daquela da decisão da RFJ para ilustrar os fatos relevantes deste caso:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico
(Rastreamento no 116624165) que não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2012, e não homologou as compensações que têm, em comum,
referido crédito.
2. De acordo com o Despacho-Decisório, o total confirmado das parcelas de crédito
informadas na declaração de compensação com o demonstrativo de crédito,
PER/DCOMP no 20927.08284.291013.1.7.02-2490, foi insuficiente para suplantar o
IRPJ devido, de R$ 360.384.822,23, e gerar o crédito, de R$ 290.637.585,18, pleiteado
pela Manifestante, conforme demonstra o quadro abaixo:

3. De acordo com o relatório de Análise de Crédito, às fls. 933/934, a estimativa
compensada com saldo negativo de ano-calendário anterior, no valor de R$
29.195.437,90, não foi confirmada em razão de não ter sido homolologada, conforme
quadro abaixo:”
Quando da análise do caso, a decisão proferida pela DRJ possui as seguintes
razões de decidir:
a) Em relação à glosa das estimativas compensadas na formação do Saldo
Negativo:
“23. Em regra, a apuração do imposto a pagar ao final do período de apuração deve
levar em conta valores que a legislação permite deduzi-los do imposto de renda devido,
como ocorre com as antecipações pagas, compensadas e incluídas em processo de
parcelamento, as retenções na fonte e o imposto pago no exterior.
24. Se a somatória dessas parcelas, que compõem a apuração do imposto a pagar, supera
o valor do imposto devido, têm-se saldo negativo e, consequentemente, crédito passível
de restituição/compensação em favor do sujeito passivo.
25. Portanto, a análise do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte requer, nos termos
do artigo 170, do CTN, c/c artigo 74, da Lei 9.430/96, a confirmação dessas parcelas.
26. Dessa forma, partindo-se da premissa de que o crédito de saldo negativo, tal como
qualquer crédito tributário, deve ser liquido e certo, para ser restituído ou utilizado na
compensação de outros débitos, chega-se à inevitável conclusão de que as parcelas não
confirmadas, dentre elas a estimativa compensada que não foi homologada, não podem
compor aquele saldo.
27. Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão administrativa, em discussão,
que glosou as parcelas não confirmadas, resguardado o direito do Contribuinte de
contestá-la, em sede do contecioso administrativo, regulado pelo Decreto 70.235/72,
como prescreve o parágrafo 11, do artigo 74, da Lei 9,430/96.”
b) Em relação ao imposto pago no exterior:
“69. Assim, em se tratando de tributação em bases universais, a confirmação desta
parcela requera análise dos lucros disponibilizados, adicionados às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, bem como do imposto pago no exterior, razão pela qual são solicitados
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971102/2016-72

ao contribuinte as demonstrações financeiras da controladora, sediada no Brasil, e das
investidas no exterior, documentação que comprove a relação societária e percentuais de
participação, registros contábeis pertinentes da controladora no Brasil e das investidas
no exterior, documentos que comprovem o efetivo pagamento do imposto no exterior
etc, enfim, toda sorte de documentos que isoladamente ou em conjunto atestem a
regularidade dos atos praticados pelo Contribuinte.
(...)
77. Como documentação, para instruir sua defesa, a Manifestante trouxe cópia dos autos
do processo no 10880.72474520/2016-29, que tem por objeto o procedimento fiscal de
diligência, e acrescentou Laudo Técnico de natureza contábil, elaborado por empresa
especializada, com o objetivo, segundo suas alegações, de facilitar o julgamento da
matéria relativa ao imposto pago no exterior. Acrescenta também documentos, não
traduzidos por tradutor juramentado, relativos às investidas FNC S.A., sediada no
Uruguai; e Cervecería Boliviana Nacional S.A. (“CBN”), com sede na Bolívia,
78. No referido Laudo, é feita uma análise dos comprovantes do imposto pago no
exterior, bem como de aspectos relativos ao programa PER/DCOMP, no tocante à
entrada de dados com valores excedentes ao limite compensável do imposto pago no
exterior.
79. Frise-se que, embora, até a presente data, tenha decorrido longo tempo desde que a
Manifestante foi intimada para apresentar a documentação solicitada no TIF, de
02/06/2016, grande parte dela não foi cumprida, tais como documentos que comprovem
a participação direta ou indireta da Companhia de Bebidas das Américas –AMBEV nas
investidas que a Manifestante alega terem pago imposto no exterior no ano-calendário
2012, os estatutos sociais e as demonstrações financeiras dessas empresas. Sequer foram
apresentados o organograma das empresas envolvidas e a participação que a investidora
no Brasil deteve, em cada uma delas, no ano calendário de 2012.
80. Por outro lado, há casos como o da CMQ, sediada na Argentina, em que há
pagamentos de antecipações, compensação de antecipações, onde são juntados apenas
os pedidos de compensação, sem qualquer outro documento que informe o resultado do
pedido, comprovantes de retenções na fonte, tudo desacompanhado de declaração de
rendimentos apresentada ao Fisco Argentino, o que não permite saber se, ao final do
período de apuração, houve saldo a pagar ou a restituir. Além disso, a Manifestante não
traz a legislação estrangeira pertinente para auxiliá-la a demonstrar o direito que alega.
81. Com a Labatt ocorre o mesmo, não há nenhum documento de apuração do imposto
que possa vincular, ao imposto definitivo, todos os pagamentos juntados aos autos.
82. Quanto à FNC S.A., sediada no Uruguay, a Manifestante traz declarações mensais
entregues ao Fisco deste país, mas não traz os comprovantes de pagamento, além do que
não justifica o fato de computar como pagamento a parcela declarada de “Impuesto Al
Patrimonio Antecipo”, uma vez que, pela descrição, não se trataria se de imposto sobre
a renda, o qual, tem por objetivo, tributar o acréscimo patrimonial e não o patrimônio
propriamente dito. Este é um exemplo do quão é necessário que os documentos
comprobatórios do imposto no exterior estejam, por vezes, acompanhados da legislação
pertinente, e todos eles, devidamente traduzidos por tradutor juramentado, a fim de
formar o convencimento do julgador. Demonstrar o imposto pago não se resume a
juntar recolhimentos.
83. Observe-se ainda que muitos dos recolhimentos trazem descrições sucintas e
códigos que, se desacompanhados de outra documentação de suporte, não são hábeis a
revelar suas reais naturezas, ou seja a que título as importâncias foram pagas, e, em
determinadas situações (Antecipos), não poucas, como eles compõem o imposto
definitivo, do período de apuração, previsto na legislação do país da investida. Frise-se
que, de acordo com as normas brasileiras a o imposto passível de compensação é o que
incide sobre os lucros:
Considerando que o Acordão Recorrido entendeu que não estavam presentes os
requisitos para reconhecimento do imposto pago no exterior, de forma cautelosa, o antigo
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971102/2016-72

Relator deste caso, determinou, por meio da Resolução 1302-000.713, de 24 de janeiro de 2019,
a realização de diligência para:
1. Comprovar o vínculo societário e o percentual de participação relativo a
cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto do pedido
de compensação;
2. Apresentar o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a serem
compensados foi objeto de tributação, de forma a deixar clara a
composição dos totais constantes das declarações, bem como os
correspondentes documentos contábeis;
3. Apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos
termos do §1o do artigo 395 do RIR/99;
4. Apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a
comprovação de que eles são legítimos;
5. Apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos
no exterior;
Naquela oportunidade, o então Relator entendeu que havia indício de prova do
direito da Recorrente, razão pela qual ser convertido em diligência o julgamento, para análise
dos documentos juntados em via recursal.
Realizada a remessa para a origem, a Recorrente se manifestou e juntou
documentos para a diligência (fls. 3667 a 7693) após o deferimento de dilação de prazo. A
Unidade de Origem elaborou a Informação Fiscal – EQAUD-IRPJCSLL-8RF no 1.154/2021
(fls. 7694-7707), que concluiu:
1- A não apresentação de diversas demonstrações contábeis com resultados
considerados no demonstrativo consolidado dos rendimentos tributados no Brasil não
permitiram conferir a precisão dos valores demonstrados.
1.1- Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso, não é
admitida pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a comprovação de um
resultado consolidado depende da comprovação de todos resultados envolvidos na
consolidação.
2- O fato da contribuinte haver consolidado os resultados das investidas diretas com os
resultados das investidas indiretas, em desacordo com a legislação, permitiu que parte
dos rendimentos com as incidências do imposto no exterior, não fosse oferecida à
tributação.
3- Numa análise global dos documentos apresentados para atender ao item 4, com
exceção de dois, não conseguimos visualizar todos valores das bases de cálculo dos
tributos pagos informados. Pelo nosso entendimento, considerando a redação do Art.
395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente na época,
achamos que os valores levados à tributação no Brasil, tem que ter relação direta com as
bases de cálculo dos tributos pagos no exterior.
4- Por fim, vimos que alguns números apresentados não se encontram.
4.1- Pelo nosso entendimento, achamos que o imposto pago no exterior, compensado
com o devido no Brasil, deveria ser inequivocamente identificado, demonstrando-se
com clareza, os valores tributados no exterior e levados à tributação no Brasil (bases de
cálculos), os percentuais de tributação, os valores efetivamente devidos, os pagamentos
efetuados e os ajustes, demonstrandose como o imposto devido foi liquidado. Os
documentos apresentados pela contribuinte não permitiram esta constatação.
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971102/2016-72

Novamente, a Recorrente se manifestou e apresentou novos documentos (fls. 7721
e ss.) para contrapor conclusões contidas na referida informação fiscal. Após, o processo foi
distribuído a esta Relatora.
É o relatório.

Voto

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Da admissibilidade recursal
Ressalto que, quando da chegada dos autos para análise realizada no âmbito da
Resolução no 1302-000.713, já havia sido verificada e consignada a tempestividade do Recurso
Voluntário. Assim, deixo de analisar essa questão preliminar por já ter sido decidida.

II – Do objeto da discussão
Trata-se de declarações de compensação apresentadas pela Recorrente com base
em saldos negativos de IRPJ, apurados no ano-calendário de 2012, cuja controvérsia reside em
dois principais pontos:
a) Não comprovação do valor de R$ 615.364.312,78, referentes a Imposto de
Renda Pago no Exterior;
b) Não comprovação do valor de R$ 29.195.437,90 referentes a estimativas
dos meses de janeiro, abril e maio de 2011 compensadas com DCOMPs
Não Homologadas e Não Declaradas.
Na Resolução no 1302-000.713, esta Turma converteu o julgamento em diligência
justamente para apurar o cumprimento dos requisitos ligados ao item “a” acima. Com os retorno
dos autos da diligência, esses serão os dois pontos de mérito a serem analisados.

III – Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.
Diferentemente do ocorreu com os processos relativos ao ano-calendário 2011, no
ano-calendário 2012, apenas o processo de IRPJ (o presente) também foi reunido a esta Relatora
(em sucessão ao que havia com o antigo Relator). Assim, o processo relativo à CSLL (PAF no
10880.971103/2016-17) não foi reunido, o que impossibilitou o julgamento em conjunto.
No processo CSLL-2012, que está com a 1a Turma, da 4a Câmara desta 1a Seção,
também houve a determinação de diligência. Ao que parece pelo teor da decisão, a diligência
realizada no processo CSLL-2012 é idêntica ao realizado nesse de IRPJ-2012. Quando do
retorno da diligência naqueles autos (CSLL-2012), foi entendido por nova conversão na
Resolução no 1401-000.919, de 17 de novembro de 2022.
Assim, considerando que se trata do mesmo período, e para evitar decisões
contraditórias, entendo que o presente processo deve ser novamente convertido em diligência,
Fl. 8608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971102/2016-72

para que sejam também trazidas a este Colegiado as mesmas questões que foram dadas aos
quesitos determinados na Resolução no 1401-000.919 (CSLL-2012):
 Juntar aos autos as decisões proferidas no processo no 16561.720111/2017- 77;
 Informar quais os montantes de IRPJ e CSLL devidos em razão dos lançamentos
fiscais e das decisões que constam no processo 16561.720111/2017-77;
 Elaborar demonstrativo do montante de IR pago no exterior consumido no processo
16561.720111/2017-77 (e outros, como eventual PER/DCOMP de saldo negativo de
IRPJ), bem como do montante remanescente que possa ser usado no presente processo;
 Intimar a contribuinte a apresentar os documentos relativos à comprovação da adição
do lucro auferido no exterior, (...)
 Intimar a contribuinte a comprovar que as compensações de IR na Argentina
correspondam a efetivos pagamentos;
 Intimar a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de imposto no
Uruguai, com as respectivas datas;
 Apurar o limite de aproveitamento do IR no exterior a partir das comprovações feitas
na diligência.
Deste modo, além desses itens solicitados, caso já tenha sido elaborado a nova
Informação Fiscal no processo no 10880.971103/2016-17, deve ser juntado a estes autos a
referida Informação.
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar ciência
à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá
retornar para julgamento.
Saliento que o tema referente objeto da diligência, assim como as demais questões
alegadas em Recurso Voluntário, serão devidamente apreciadas quando do retorno dos autos.

IV – Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para solicitar que
a Unidade de Origem proceda à análise de todos os documentos juntados aos autos e, na esteira
do que já foi solicitado no âmbito do processo no 10880.971103/2016-17, responda também
neste autos as seguintes questões:
1. Indicar qual a relação do processo 16561.720111/2017- 77 com este;
2. Caso possua relação com este:
a. Juntar aos autos as decisões proferidas no processo no
16561.720111/2017- 77;
b. Informar quais os montantes de IRPJ e CSLL devidos em razão
dos lançamentos fiscais e das decisões que constam no processo
16561.720111/2017-77;
c. Elaborar demonstrativo do montante de IR pago no exterior
consumido no processo 16561.720111/2017-77 (e outros, como
eventual PER/DCOMP de saldo negativo de IRPJ), bem como do
montante remanescente que possa ser usado no presente processo;
Fl. 8609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971102/2016-72

3. Intimar a contribuinte a apresentar os documentos relativos à comprovação
da adição do lucro auferido no exterior, (...)
4. Intimar a contribuinte a comprovar que as compensações de IR na
Argentina correspondam a efetivos pagamentos;
5. Intimar a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de
imposto no Uruguai, com as respectivas datas;
6. Apurar o limite de aproveitamento do IR no exterior a partir das
comprovações feitas na diligência.
7. Indicar precisamente qual o valor entende que está comprovado para fins
de compensação com o IRPJ apurado no ano-calendário 2012.
8. Caso já tenha sido elaborado a nova Informação Fiscal no processo no
10880.971103/2016-17, deve ser juntado a estes autos a referida
Informação.
Ao final, a autoridade diligenciadora deverá elaborar relatório e deverá dar ciência
à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deverá
retornar para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 8610
DF CARF MF
Original